Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701798-46.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: EDSON GARCES FERREIRA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. DECISÃO 1. O réu agrava da decisão (Proc. 0711070-71.2023.8.07.0009 – id 168219775) da 1a Vara Cível de Samambaia que não recebeu sua contestação, devido a não execução da liminar de busca e apreensão do veículo Honda/Civic EX CVT, placa REM8G73 (DL 911/69). Afirma inépcia da inicial, porque não juntado aos autos principais o contrato de financiamento original. Alega que a notificação extrajudicial realizada diretamente pelo agravado é inválida e não constitui o devedor em mora, uma vez que a legislação exige a expedição de carta registrada por Cartório de Títulos e Documentos ou por protesto do título. Defende a aplicação do CDC, à hipótese, devido à presença da instituição financeira, e pugna pela inversão do ônus de prova. Sustenta que a taxa de juros remuneratórios do contrato (15,03% ao ano) é superior à média do mercado, requerendo sua redução. Assevera que as parcelas do débito em aberto deveriam ser garantidas pelo seguro de proteção financeira contratado, no entanto deparou-se com a recusa de cobertura, durante a pandemia. Argumenta a ilegalidade da cobrança da tarifa de despesas de cadastro embutida no ajuste sem o seu conhecimento prévio (CDC 6, III, e 46). Requer a suspensão da decisão até julgamento do AGI. 2. O art. 3o, § 3o, do DL no 911/69, é claro em estabelecer que a contestação no processo de busca e apreensão deve ser apresentada no prazo de quinze (15) dias contados da execução da liminar. A matéria deduzida no recurso não foi apreciada pelo Juízo a quo, uma vez que não conheceu da contestação apresentada antes da execução da liminar. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 25/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator